Tribunal: CARF
Processo: 14041.720018/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720018/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ BATISTA CARVALHO LIPARIZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
IRPF.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida a autuação.
MULTA E
TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720018/2012-00
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ BATISTA CARVALHO
LIPARIZI, contra o Acórdão de impugnação, que decidiu pela procedência do lançamento.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente aos anos-calendário de
2006, 2007, 2008 e 2009, exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010, a título de Imposto de Renda
Pessoa Física, remontando um total de crédito R$ 246.995,83, atualizados até a data da lavratura
da autuação.
De acordo com o contido na descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e da
decisão de primeira instância, a infração diz respeito a: i) glosas de despesas médicas indevidas;
ii) despesas com de dependente; iii) pensão judicial; e iv) previdência privada/FAPI.
Registro que o presente lançamento decorreu de investigação realizada pelo
Escritório de Pesquisa e Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram
identificadas, mediante diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias
pessoas que se beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas
utilizando-se de determinados Protocolos de Internet – IP.
Tendo encontrado fraudes na presente DIRPF do contribuinte, a autoridade fiscal
aplicou a multa qualificada de 150% para todas as glosas, sendo mantida pela decisão de
primeira instância.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente tece diversas considerações, alegando
em apertada síntese o seguinte:
Preliminar
i)
O lançamento de corre de erro, em desacordo com o art. 148, do CTN,
uma vez que não teria analisado os documentos carreados aos autos;
No mérito
ii)
Aduz que não há se falar em matéria não impugnada, uma vez uqe
reconhecidas as razões de lançamento com erro material, o referido deve
ser refeito, tendo em vista que os valores são ilíquidos e não há certeza da
autuação;
iii)
Alega que em nenhum momento teve a intenção de fraudar o fisco, e que
não praticou fraude, e que em todas as suas declarações contratou
profissional da área e nunca suspeitou de erros nos seus documentos;
iv)
Alega fato novo, em razão de retificadora da declaração, mas que nunca
teria sido acolhida pela fiscalização; aduz que o valor retificado teria sido
exigido pela receita, de igual forma cobrando também nessa autuação,
gerando possível bis in idem;
v)
Quanto á dedução com dependentes aduz que apresentou as provas de suas
alegações,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

vi)
A dedução de pensão alimentícia judicial teria sido comprovados por meio
da decisão judicial, requerendo revisão quanto a isso item também;
vii)
Quanto à glosa de despesas médicas, entende que igualmente também
realizou as provas necessárias;
viii)
Quanto à multa qualificada, alega que não pode ser aplicada em razão de
que não houve intenção de fraudar o fisco, e que as normas aplicadas
devem ser de forma razoável, já que o valor aplicado atinge praticamente
50% da sua renda do ano investigado; alega também caráter confiscatório
da multa; requer sua redução;
Por fim, pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR
Alega o recorrente que o lançamento está em desacordo com o art. 148, do CTN,
uma vez que não teria analisado os documentos carreados aos autos, já que o recorrente
apresentou documentos que não foram analisados.
Ocorre que, em razão de não impugnação específica das matérias lançadas,
conforme determina a legislação vigente, houve a juntada de documentos que não foram
apreciados em sede de primeira instância, tendo em vista a ocorrência da preclusão. Isso porquê,
a autoridade julgadora não pode substituir a defesa do contribuinte e de ofício realizar
“interpretações” ou “deduções” sobre as provas, consoante as acusações fiscais. Por isso, dentre
outras razões, que o art. 17, do Decreto 70.235/71, impõe que deve ser específica a impugnação,
e segundo o art. 14, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Assim, as matérias não impugnadas no processo dizem respeito às glosas sobre
instrução e também de previdência privada.
No presente processo houve juntada de documentos nas e-fls. 39/50.
Alega também que a atuação não é precisa e faltaram elementos para a sua
consistência.
Entretanto, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos
tributos federais.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

Ademais, não foram, efetivamente, apontados quais prejuízos teria tido o
recorrente pela não juntada de documentos que teria entendido pertinentes, ou sequer
mencionaram quais foram os documentos em seus recursos.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Assim, afasto as preliminares arguidas.
Por outro lado, a questão preliminar se confunde com o mérito, em razão de
remontar erro da atuação e análise das provas no que diz respeito à materialidade da autuação.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme decisão de primeira instância, e analisando as matérias recorridas,
consoante a impugnação juntada no processo , que diz respeito a essa autuação, restam, portanto,
as matérias de dedução médica indevida, e de pensão alimentícia, bem como da multa
qualificada aplicada.
Cumpre registrar que a impugnação foi juntada ao processo 10166.728114/2012-
21, apensado a esse, que vai apurar e investigar sobre processo fiscal para fins penais.
DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS E DAS FRAUDES IDENTIFICADAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidos com as despesas referente às glosas lançadas pela fiscalização.
Cumpre destacar que no curso da ação fiscal, não identifiquei nenhum documento
que pudesse ao menos apontar algumas das despesas depreendidas, uma vez que se trata de
acusação fiscal baseada em identificação de deduções fraudulentas, com base na seguinte
investigação descrita pelo Acórdão de primeiro grau, e também pelo relatório fiscal de e-fls. 19,
e seguintes:
“Com base nos documentos obtidos e nas informações em poder da fiscalização e
prestadas nas Declarações de Ajuste Anual – DAA, as seguintes infrações foram
constatadas, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 19/25:
“Em 12/03/2012 foi lavrado o Termo de Início do Procedimento FiscalTIPF,
Do qual o contribuinte tomou ciência em 16/03/2012, solicitando a apresentação dos
documentos comprobatórios de todos os rendimentos tributáveis e todas deduções
pleiteadas nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF, referentes aos
exercícios de 2008 a 2011, anos-calendário de e 2007 a 2010.
Em resposta ao TIPF, na data 28/03/2012, o contribuinte apresentou pedido de
prorrogação de prazo para apresentação da documentação solicitada, justificando seu
pedido, alegando que os documentos pedidos foram destruídos na mudança de
endereço.
Foi concedida a prorrogação até a data de 17/04/2012 para que o contribuinte
providenciasse cópias junto aos estabelecimentos declarados. Apresentou ainda,
comprovantes de residência comunicando alteração de endereço de correspondência.
Posteriormente, apresentou comprovantes de rendimentos dos anos-calendário 2006 a
2010, Certidão de nascimento de Natália Carolina do Carmo Liparizi e de Paulo
Henrique do Carmo Silva, Certidão de Casamento com Lucimar do Carmo Liparizi,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

Extrato de pagamentos do Instituto Adventista relativo à dependente Natália, do ano-
calendário de 2006, Extrato de utilização do SIS relativo à março de 2012, declaração
do Colégio CEUB referentes à dependente Natália, anos. calendário de 2007 e 2008.
Foram, ainda, intimados para circularização, a Brasilprev Seguros e Previdência e SIS
– Sistema Integrado de Saúde, ambos declarados como beneficiários de pagamentos
deduzidos pelo contribuinte em fiscalização.
Como resposta, o primeiro circularizado informou que não recebeu qualquer
pagamento efetuado pelo contribuinte ou qualquer um daqueles declarados como seus
dependentes. O segundo circularizado não respondeu ao Termo de Intimação.
Ressalte-se que e o contribuinte apresentou em 04/04/2010 declaração retificadora
relativa ao ano-calendário de 2010, da qual retirou da ficha "pagamentos e doações
efetuados" os valores de R$ 29.111,51, anteriormente declarado como pagamento à
Brasilprev ( cód.36), R$ 6.019,80 anteriormente declarado como pagamento ao IESB,
R$ 8.169,00 anteriormente de declarado como pagamento à UDF e R$ 5.760,00
anteriormente declarado como pagamento à UNICEUB.
Tal declaração foi desconsiderada por esta Fiscalização por o contribuinte ter
apresentado declaração retificadora após a perda de espontaneidade preconizada pelo
parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66.
Com base nas informações constantes das DIRPF e de posse dos documentos
apresentados pelo contribuinte e circularizados, constatamos não comprovação de
diversas deduções pleiteadas nas declarações. Dessa forma, verificamos as infrações
descritas a seguir.
(...)
004 – Dedução Indevida de Despesas Médicas. O contribuinte apresentou os
comprovantes de rendimento relativos aos anos-calendário de 2007 a 2010, onde
constam os totais pagos ao SIS – Sistema Integrado de Saúde, sem nenhuma
discriminação dos beneficiários dos planos pagos. O próprio documento apresentado
alerta para a possibilidade de estarem contidos nestes valores pagamentos a não-
dependentes no imposto de renda.
Esta Fiscalização intimou o SIS a apresentar detalhamento dos valores pagos por
beneficiário, porém a intimação não foi atendida. Assim sendo, não pode realizar a
verificação dos beneficiários dos planos de saúde pagos pelo contribuinte.
Diante do exposto, procedemos às glosas de dependentes conforme discriminado na
planilha" Demonstrativos das Deduções Pleiteadas nas Declarações" em anexo.
005Dedução
Indevida de Pensão Judicial. O contribuinte apresentou comprovantes de desconto em
folha de pensão paga a LUYNI GABRIELA DE SOUZA LIPARIZI relativos aos anos de
2007 a 2010.
Porém não apresentou nenhum documento que comprove a homologação judicial da
pensão, nem escritura pública.
Diante do exposto, procedemos às glosas de dependentes conforme discriminado na
planilha" Demonstrativos das Deduções Pleiteadas nas Declarações" em anexo.
Desta forma, a falta de comprovação de grande parte dos pagamentos das
despesas declaradas reiteradamente, aliada às informações apresentadas pelos
documentos encaminhados pela Polícia Federal, bem como o Termo de
Apensamento elaborado pela Superintendência Regional do Distrito Federal,
configuram evidências para o intuito de fraude, definido nos art.71 a 73 da Lei no
4.502/64. Então, além da glosa das deduções, fica o contribuinte sujeito a aplicação de
multa qualificada de 150% ( cento e cinqüenta por cento), prevista no art. 44, inciso I
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

da Lei no 9.430/1996 e art. 957, inciso II do RIR/99, transcritos nos itens que se
seguem.
(...)
Da multa qualificada.
Diante do que foi relatado para cada infração, restou claro que, em relação às
deduções glosadas para as quais foram aplicadas a multa qualificada de 150% (§1o do
art. 44 da lei 9.430196) conforme" Demonstrativo das Deduções Pleiteadas e dos
Rendimentos Omitidos nas Declarações", em anexo, o contribuinte agiu com evidente
intuito de fraude, acarretando a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, que
pode ser corroborado pelos fatos descritos a seguir.
Cabe destacar que o fato de o contribuinte autorizar outrem a elaborar e entregar
declarações em seu nome, não afasta sua responsabilidade pelas respectivas
informações.
Ressaltamos, ainda, que houve a prática reiterada no cometimento das infrações, uma
vez que as deduções indevidas foram pleiteadas nos exercícios 2007 a 2010.”
Em sua defesa, o recorrente alega que juntou documentos comprobatórios das
deduções que restaram remanentes e devolvidas a esse tribunal.
Ocorre que, conforme o próprio recorrente alega, não houve descrição em sua
declaração de dependentes, como descrito pela decisão de piso:
“A glosa ocorreu em virtude de o dependente Paulo Henrique do Carmo Silva
ser filho da esposa do contribuinte, a qual não consta como sua dependente,
tampouco a declaração foi feita em conjunto”.
Inviável a pretensão do recorrente em querer indicar dependente que sequer foi
comunicado à Fazenda, em fase defesa administrativa, não havendo amparo legal para a
pretensão de alterar ou informar fatos que remontam a materialidade do fato gerador somente
agora em sede de fiscalização, e que sequer está protegido pelo princípio da verdade material,
visto que não remontam materialidade discutida aos autos, mas apenas para a pretensão de
justificar dedução indevida, de prova produzida sem lastro algum.
No que diz respeito às deduções com despesas médicas, não foram respeitas as
formalidades legais para o respectivo procedimento. Tal como indicar quem é o beneficiário do
tratamento prestado. Sem informações necessárias, fica ainda mais difícil a autoridade
administrativa fiscal ou julgadora emprestar fé aos documentos juntados. Ainda mais quando se
trata de uma situação de acusação de fraude na declaração de imposto de renda.
Nesse sentido, o contribuinte exerceu amplamente seu direito à defesa e
contraditório apresentando suas alegações e juntado documentos que entendeu devido, sendo,
contudo, faltando elementos necessários para documentos idôneos e com indícios de veracidade.
Ainda, na tentativa de prestar boa-fé às alegações da recorrente, passei a analisar o
conjunto probatório, e, contudo, não localizei nenhum documento que pudesse dar lastro às
alegações da contribuinte, pois não há nos autos nenhuma prova idônea das alegações do
contribuinte, como possível boletim de ocorrência policial informando situações que pudessem
afastar a acusação da investigação criminal, e, tampouco, processo judicial contendo elementos
para análise do caso em favor do recorrente. A contribuinte poderia de posse das informações de
acusação de fraude, providenciar ações ou promover instrumentos que pudessem afastar sua
responsabilidade.
A notícia de retificadora, da qual foi mencionado apenas somente em sede de
impugnação, após a acusação fiscal, perde totalmente a espontaneidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

Portanto, como já dito, não há nos autos nenhum documento hábil e idôneo que
pudesse ao menos dar um lastro mínimo das deduções praticadas.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve comprovação por parte da contribuinte das
alegações trazidas ao feito, mantendo as disposições da decisão de primeira instância.
DA ALEGAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO DA MULTA APLICADA.
Alegou o recorrente que a exigência da multa de 150% é elevada e possui efeito
de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
(...).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720018/2012-00

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal. E no presente caso a
multa foi majorada em razão de identificação de circunstâncias agravantes de lesão ao fisco, ou
contra a ordem tributária e econômica.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
acolhendo as alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de Lei, para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original